Tribunal: TJDFT
Processo: 0735966-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO AO DEVEDOR PARA INDICAR SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. INÉRCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. DOLO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça trata de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
2. Sem prova cabal do dolo processual, afasta-se a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
3. Recurso provido.